Tribunal: TJBA
Processo: 8002072-90.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002072-90.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CARVALHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINTO DA SILVA

APELADO: OLIMPICO ESPORTE CLUBE

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE LOCATÁRIO. CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Instituto de Capacitação Profissional e Tecnológica Carvalho Ltda. e por Edna Pires de Carvalho contra sentença que, ao considerar inexistente contestação, decretou a revelia e julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, movida por Olímpico Esporte Clube. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a contestação foi tempestivamente protocolada.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de cerceamento de defesa decorrente da desconsideração de contestação apresentada dentro do prazo legal, levando à indevida decretação de revelia e à prolação de sentença sem exame dos argumentos da defesa.

III. Razões de decidir

A contestação foi protocolada no prazo legal de 15 dias, conforme arts. 241, II, e 297 do CPC/73, contados da juntada do mandado de citação.

A sentença considerou inexistente a peça de defesa, apesar de prova inequívoca de sua apresentação tempestiva, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

O cerceamento de defesa, consubstanciado na não apreciação da contestação e demais provas, impõe a nulidade da sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do TJBA e de outros tribunais.

A análise das demais preliminares e do mérito recursal fica prejudicada, ante a anulação do decisum.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem.
Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que decreta a revelia e julga procedente a ação, desconsiderando contestação apresentada dentro do prazo legal.

O cerceamento de defesa por não apreciação da peça defensiva viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade do julgamento."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, arts. 241, II; 297; 319; 508.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 00011546920068050150, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto; TJMG, AC 10287110079590001, Rel. Des. Claret de Moraes; TJRO, APL 0024893-15.2013.822.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8002072-90.2015.8.05.0191
, de Paulo Afonso, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS

PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA,
para ANULAR a sentença proferida sob o ID 76339616, por flagrante cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA, para que seja considerado o teor da contestação protocolada sob o ID 76339611 e se dê regular prosseguimento ao feito, com a análise dos argumentos defensivos e a produção de provas que se fizerem necessárias, proferindo-se novo julgamento de mérito, como entender de direito,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça